Tribunal: TJSP
Processo: 2200339-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus. Livramento condicional. Paciente condenado à pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo artigo 83 do Código Penal. Desnecessidade de cumprimento de pena em regime semiaberto antes da concessão do benefício. Requisito não previsto em lei. Ordem concedida, ratificada

Ementa:

Habeas corpus. Livramento condicional. Paciente condenado à pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo artigo 83 do Código Penal. Desnecessidade de cumprimento de pena em regime semiaberto antes da concessão do benefício. Requisito não previsto em lei. Ordem concedida, ratificada a liminar.